Tribunal: CARF
Processo: 13807.729757/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13807.729757/2015-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.407 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS
RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância
administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de
defesa apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está
obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente,
bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao
julgamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ART. 32-A DA LEI
8212/91. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O LANÇAMENTO
No caso de lançamento pelo Fisco de multa por atraso na entrega da GFIP, a
fundamentação legal a constar do documento de lançamento é o art. 32-A da lei
8.212/91, que encerra ambas a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de documento de lançamento emitido pela Receita Federal do Brasil no
qual é exigido do contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.729757/2015-30
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729757/2015-30

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário onde em síntese alega
suposta omissão da turma julgadora de primeira instância em apreciar matéria suscitada em
preliminar, a qual repete no recurso, que consiste no argumento de que o documento de
lançamento omitiu requisito obrigatório ao não indicar a lei que determina o prazo de entrega das
GFIP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

PRELIMINAR
Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)

Da lei 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729757/2015-30

§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Conforme relatado, o recorrente suscita nulidade da decisão de primeira instância
pelo fato de que a turma julgadora da DRJ não teria se manifestado acerca de preliminar posta na
impugnação no sentido de que o auto de infração não haveria indicado o prazo legal de
apresentação das GFIF e, desta forma, descumprido o que determina o inciso IV do art. 10 do
Decreto 70.235/72, e ainda reapresenta no recurso ao CARF a mesma preliminar supostamente
não apreciada.
Da análise da questão posta, verifica-se não assistir razão ao recorrente ao alegar
omissão no acórdão da DRJ quanto à disposição legal infringida. Do voto do relator da primeira
instância tem-se que aquela turma julgadora confirmou que a base legal para o lançamento foi o
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Relevante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no âmbito
do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado
com o advento do CPC/2015, consoante precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp
no 1.322.791/DF (j. 15/12/2016).
Assim sendo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de
avaliação da preliminar apresentada na impugnação.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e passo à apreciação do mérito.

MÉRITO
Superado esse primeiro aspecto, passo a apreciar a matéria propriamente dita,
apresentada como preliminar na impugnação junto à DRJ e agora novamente trazida para o
Recurso Voluntário em análise.
Da transcrição acima do art. 32-A da lei 8.212/91 verifica-se que o dispositivo
legal citado no auto de infração contém tanto a disposição legal infringida (“...deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado...”) como a penalidade aplicável. Tem-se do citado inciso IV do art. 32 da aludida lei:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729757/2015-30

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (grifei)
Verifica-se do acima transcrito que o prazo/data para entrega das GFIP mensais é
uma informação complementar necessária ao cumprimento da lei, que pode ser estabelecida por
meio de ato administrativo dos órgãos que administram as informações recebidas, de ampla
divulgação e de conhecimento compulsório pelas empresas obrigadas à transmissão das
declarações, não constituindo requisito obrigatório sua citação pela autoridade fiscal no auto de
infração
Assim sendo, a fundamentação legal contida no documento de lançamento é
completa e suficiente para cumprimento do que estabelece o inciso IV do art. 10 do Decreto
70.235/72 invocado pelo contribuinte. Ademais, no demonstrativo dos valores lançados constam
expressamente as datas limites para entrega no prazo legal das GFIP, bem como as datas das
efetivas transmissões efetuadas em atraso, datas essas que não foram questionadas pelo
recorrente.
De se lembrar que o Decreto 70.235/72, prevê as hipóteses de nulidade no
processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Sem prejuízo das considerações aqui expostas quanto ao atendimento pela
autoridade fiscal do que estabelece o art. 10 do Decreto 70235/72, o auto de infração contestado
não é nulo pois não se configura nenhuma das hipóteses do art. 59 acima transcrito.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729757/2015-30

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital